Tribunal: TJDFT
Processo: 0711230-36.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO (INCISO II DO ARTIGO 924 DO CPC). PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA.

A extinção, por sentença, do Cumprimento de Sentença originário, sem a interposição do recurso de Apelação voltado a desconstituir os seus efeitos, tem o condão de demonstrar a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento.

Agravo de Instrumento não conhecido. Maioria.